Tribunal: TJSP
Processo: 1072998-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Telefonia. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Demandada que injustificadamente se recusou a encerrar o contrato. Telas sistêmicas que são meios hábeis de prova, mas que no caso concreto não desmentiam a narrativa autoral. Artigo 425 do CPC. Desnecessidade de prévia postulação administrativa para obter a rescisão

Ementa:
Telefonia. Ação de rescisão contratual com pedidos cumulados de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Demandada que injustificadamente se recusou a encerrar o contrato. Telas sistêmicas que são meios hábeis de prova, mas que no caso concreto não desmentiam a narrativa autoral. Artigo 425 do CPC. Desnecessidade de prévia postulação administrativa para obter a rescisão contratual. Artigo 5o inciso XXXV da CF. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562944
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072998-79.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TIM
CELULAR S/A, é apelado DISTRIBUIDORA SULAMERICANA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072998-79.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO 1072998-79.2019.8.26.0002
APELANTE Tim Celular S.A.
APELADA Distribuidora Sulamericana Importação e Exportação Ltda.
COMARCA
São Paulo F. R. de Santo Amaro 1a Vara Cível
VOTO No 37.842
EMENTA Telefonia. Ação de rescisão contratual
com pedidos cumulados de inexigibilidade de débito e indenização por
danos morais. Demandada que injustificadamente se recusou a encerrar o
contrato. Telas sistêmicas que são meios hábeis de prova, mas que no caso
concreto não desmentiam a narrativa autoral. Artigo 425 do CPC.
Desnecessidade de prévia postulação administrativa para obter a rescisão
contratual. Artigo 5o inciso XXXV da CF. Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou parcialmente
procedente ação de rescisão de contrato atinente a serviço de telefonia com
pedidos cumulados de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
A ré apela e pede seja julgada improcedente a ação.
Para tanto, após asseverar que as telas sistêmicas
constituem meio hábil de prova, a recorrente afirma que apesar de o Magistrado
ter reconhecido a inexistência de relação consumerista entre as partes carreou
injustamente o ônus probatório à apelante.
A propósito a recorrente afirma que a apelada não
provou suas alegações, isto é, de que sem sucesso por diversas vezes tentou
rescindir o contrato.
A isso ela acrescenta que o envio de notificação
extrajudicial e o ajuizamento da ação não eram os meios apropriados para a
rescisão contratual, medida que deveria ser solicitada nos seus canais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072998-79.2019.8.26.0002 -Voto no
3
atendimento, os quais a recorrida afirmou ter contatado, mas isso não comprovou
porque “somente o que faz é juntar os números de protocolos”.
Recurso regularmente processado e respondido, sendo
preconizado o seu não conhecimento.
É o relatório.
I Cabe consignar que a apelante informou em sua peça
recursal cuidar-se de “recurso inominado” (fls. 90).
O fato, porém, é que o artigo 1.010 do Código de
Processo Civil não exige seja apontado o nome do recurso.
Aqui
importa,
pois,
que
aquela
peça
fora
tempestivamente apresentada, o preparo fora recolhido, a litigante informou que
se cuidava de recurso contra a sentença e externou as razões pelas quais pedia
fosse ela reformada.
Nem é caso, ainda, de se dizer irregular a
representação processual da apelante.
O artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil
anuncia que a pessoa jurídica deve estar em juízo representada por quem o
respectivo ato constitutivo indicar e na falta dessa indicação por seu diretor, mas
não que deva ela sem haver determinação judicial juntar aos autos cópia de seus
atos constitutivos, respectivas alterações e atas de assembleia.
A apelada aqui alega, é verdade, que os documentos
apresentados pela recorrente são “antigos” e por isso “é muito possível que o
quadro de diretores eleito em assembleia extraordinária de dezembro de 2018
tenha sido substituído por um novo quadro na assembleia ordinária de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072998-79.2019.8.26.0002 -Voto no
4
2019 e de março de 2020” (fls. 117).
No entanto, a alegação não tem sentido na medida em
que em fevereiro de 2020, ao contestar, a requerida juntou instrumento público de
procuração datado de 16 de setembro de 2019 no qual se informava quem
naquele momento representava a pessoa jurídica (fls. 53), cabendo lembrar que
se cuidava de ponto examinado pelo oficial, que gozava de fé pública.
Logo, motivo não há para que se deixar de conhecer
da insurgência.
II A relação entre as partes não era mesmo de
consumo e isso o Juiz reconheceu, não tendo razão a recorrente ao afirmar que
“ainda que assim o tenha feito, jogou de maneira arbitrária todo o ônus probatório
nas costas da Requerente” (fls. 93).
Isso porque quanto ao ônus da prova o Juiz aplicou a
lei comum, isto é, o artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual cabia
à autora provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I) e à ré demonstrar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo daquela situação (inciso II).
Ora, assim agiu a autora, mas o mesmo não ocorreu
com a apelante.
Com efeito, com a petição inicial a autora apresentou
os números de protocolo dos contatos feitos pelos canais de atendimento da ré
na tentativa de obter a rescisão contratual, assim como a notificação extrajudicial
que enviou com esse fim e, ainda, e-mails que demonstravam o esforço
empenhado para rescindir o contrato de telefonia.
Como se vê, ela não se limitou a indicar números de
protocolo dos atendimentos, como aqui alega a recorrente.
A demandada, de seu lado, apresentou as imagens de
suas telas sistêmicas, que realmente atuam como meio de prova conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072998-79.2019.8.26.0002 -Voto no
5
decorre do artigo 425 do Código de Processo Civil, já que ele confere eficácia
probante aos “extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde
que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações
conferem com o que consta na origem”.
Contudo, as telas sistêmicas apresentadas no corpo da
peça de defesa não mostravam que os números de protocolo indicados pela
autora se referiam a outros assuntos que não ao cancelamento do contrato.
A demandada tampouco provou por meio da exibição
da respectiva gravação que as ligações da autora ao serviço de atendimento ao
cliente tiveram algum outro propósito que não aquele.
Disso decorre, pois, que não se podia abonar a
afirmação da demandada de que a autora não buscou os meios adequados para
obter a rescisão do contrato.
De lembrar que conforme o artigo 5o inciso XXXV da
Constituição da República o exercício do direito de ação não se condiciona à
prévia postulação extrajudicial, o que torna irrelevante a alegação da apelante de
que a autora “sequer registrou reclamações em meios usuais, como por exemplo
o Procon e a ANATEL” (fls. 95).
Logo, outro não havia de ser o desfecho que não o
reconhecimento de que, apesar das tentativas da apelada, a ré injustificadamente
se recusou a rescindir o contrato.
Note-se que a demandada em tese podia exigir a
penalidade contratual eventualmente prevista para o caso de rescisão
antecipada, o que não fez, mas não recusar o encerramento da contratação.
Em suma, nenhum reparo a sentença comporta.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação da recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072998-79.2019.8.26.0002 -Voto no
6
da condenação.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator